Tribunal: TJBA
Processo: 8003270-86.2022.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003270-86.2022.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MARIA EUNICE DE AMORIM

Advogado(s)
:
MARCOS EVANGELISTA GOMES LIMA, MATHEUS MAIA AMORIM

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.061 DO STJ. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA. NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco C6 Consignado S.A., sucessor do Banco Ficsa S/A, contra decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso de Apelação. A decisão anterior manteve a sentença de primeira instância que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, confirmou a tutela antecipada de suspensão dos descontos, condenou a instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além de custas e honorários.

II. Questão em discussão

As questões discutidas no presente Agravo Interno são: (i) a manutenção da decisão monocrática que negou provimento à Apelação do Agravante, (ii) a validade da contratação do empréstimo consignado impugnado pela Agravada, (iii) a aplicabilidade da repetição do indébito em dobro e (iv) a configuração e o valor da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços e a inversão do ônus da prova. O Banco C6 Consignado S.A. não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação e a autenticidade da assinatura da consumidora no contrato de empréstimo consignado. A conduta da Agravada de depositar judicialmente o valor creditado em sua conta logo após ser surpreendida com a transação, e sua reiteração em depoimento pessoal de que não contratou o empréstimo e impugnou a assinatura, corroboram a verossimilhança de suas alegações.

Em casos de impugnação da assinatura, a responsabilidade de provar a autenticidade recai sobre a instituição financeira, que, no presente caso, não solicitou a produção de perícia grafotécnica. Nesse sentido, a jurisprudência é clara ao determinar que a falta de comprovação da legitimidade da contratação pelo fornecedor leva à sua nulidade.

A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível, pois a cobrança, decorrente de contrato nulo por ausência de prova da contratação, consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva. Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a repetição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, ocorre independentemente da natureza do elemento volitivo do fornecedor que efetuou a cobrança indevida, sendo suficiente que a conduta seja contrária à boa-fé objetiva.

O dano moral está configurado na modalidade in re ipsa, em razão dos descontos indevidos sobre o benefício previdenciário da Agravada, verba de natureza alimentar. A privação de parte dos rendimentos essenciais à subsistência da consumidora acarreta angústia e desequilíbrio financeiro que transcendem o mero dissabor. O valor arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelo juízo de origem mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com a jurisprudência desta Corte em casos similares. A fixação desse quantum visa não apenas compensar a vítima, mas também exercer função pedagógica e inibitória contra a reiteração de condutas semelhantes pela instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

O Agravo Interno deve ser conhecido, mas não provido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento à Apelação, e, por consequência, a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação da regularidade da contratação de empréstimo consignado pela instituição financeira, ante a impugnação da assinatura e a omissão em requerer perícia grafotécnica, impõe a declaração de nulidade do contrato. 2. A cobrança indevida, em desacordo com a boa-fé objetiva, enseja a repetição do indébito em dobro, independentemente da natureza do elemento volitivo do fornecedor. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, configuram dano moral in re ipsa."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, Art. 2º, 3º, 14, 42, parágrafo único.

Jurisprudência citada: TJ-BA - Apelação: 80003246720218050076, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2024; EREsp n. 1.413.542/RS. Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003270-86.2022.8.05.0137
, em que figuram como apelante BANCO FICSA S/A. e como apelada MARIA EUNICE DE AMORIM.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08